Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737617-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ALBERTO JOSE DE LIMA, FENIX MINERACAO EIRELI, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a sentença de Id. 45835182. Em suas razões recursais de Id. 45835195, a parte apelante requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo na oportunidade de interposição do recurso. Após a distribuição e conclusão dos autos a esta Relatora, no despacho de Id. 45959928, determinou-se a intimação da parte apelante (pessoas físicas e jurídicas) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente o atual estado de suas situações financeiras, que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Com efeito, conforme certidões de Ids 46548324, 46548120, 46547856, 46548229, 46548177, 46548372, 46548463, 46549359, 46711086 e 46710953, esses apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido por esta Relatoria para cumprimento do referido Despacho de Id. 45959928, não se desincumbindo de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Sobre o assunto, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Consoante a disposição do art. 99, § 2° do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ou revogar o benefício, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a alegada hipossuficiência da parte pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, ou seja, existindo nos autos subsídios aptos a demonstrar a situação financeira favorável do requerente, o juiz, analisando todo o contexto fático probatório, pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o deferimento da gratuidade de justiça quando os documentos anexados demonstram capacidade econômico-financeira para arcar com custas ou despesas processuais. Precedentes. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529372/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito. 4. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual para reconhecer a alegada hipossuficiência ensejaria indevido reexame de fatos e provas, em face do disposto na Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONOMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98 do vigente CPC. 2.1. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1213012, 07167778620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 11/11/2019.) Grifos apostos AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REMUNERAÇÃO - GASTOS EXTRAORDINÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor acerca da gratuidade de justiça, disciplina o tema por meio dos artigos 98 a 102, preceitos a serem interpretados em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior, segundo a qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados, haja vista ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1179683, 07107246920188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019.) Grifos acrescidos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EEITO MODIFICATIVO - DESCABIMENTO - OMISSÃO NO JULGADO - AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. (...) 3. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do Embargante. 4. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 5. Embargos Declaratórios rejeitados. (Acórdão 1173838, 07024845820178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.) Grifo nosso Sob tal perspectiva, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuar o instituto. No caso em tela, verifica-se que, tal como relatado, os Apelantes (pessoas físicas e jurídicas) requereram, em sede de apelação, sem o recolhimento das custas processuais, a concessão da gratuidade de justiça, não tendo acostado qualquer documento hábil a demonstrar o seu estado de hipossuficiência, após o transcurso do prazo que lhes foi concedido para tal comprovação documental de sua situação de hipossuficiência econômica, com a finalidade de apreciação dos requisitos para eventual deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Dessa forma, repise-se, mesmo intimados a comprovarem o preenchimento dos requisitos por meio da juntada de documentos que revelassem seu estado de hipossuficiência, os apelantes quedaram-se inertes, não se desincumbindo de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I do CPC. Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte apelante, quedando-se inerte quanto à juntada de documentos sobre sua real e atual situação financeira, deixou de demonstrar ser parte hipossuficiente, de modo que resta impossibilitada a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o do CPC, concedo-lhe o prazo de15(quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora